Tribunal: TJSP
Processo: 1023147-79.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, O QUE SE DEU DIANTE DA AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A INSTRUIR DEMANDA SATISFATIVA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO QUE NÃO SE ENCONTRA ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE SE MOSTRA DE RIGOR – ACERTO DA R. SENTENÇA

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA EXTINTA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, O QUE SE DEU DIANTE DA AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A INSTRUIR DEMANDA SATISFATIVA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO DE REFORMA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO QUE NÃO SE ENCONTRA ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE SE MOSTRA DE RIGOR – ACERTO DA R. SENTENÇA NESSE TOCANTE – PEDIDO DIRECIONADO A CONVERSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA EM AÇÃO MONITÓRIA – PRETENSÃO FORMULADA PELO EXEQUENTE EM MOMENTO ANTERIOR A CITAÇÃO – ADEQUADA CONVERSÃO COMO PRETENDIDA – PRECEDENTES NESSE SENTIDO – NECESSÁRIA REFORMA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023147-79.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante FUNCEF -
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS, é apelado FERNANDO JOSE
CASEIRO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41969
APEL.No: 1023147-79.2015.8.26.0562
COMARCA: SANTOS
APTE. : FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS
APDO. : FERNANDO JOSE CASEIRO
JUIZ : RODRIGO GARCIA MARTINEZ
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO
CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI
JULGADA EXTINTA EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, O QUE SE DEU
DIANTE DA AUSÊNCIA DE TÍTULO HÁBIL A
INSTRUIR
DEMANDA
SATISFATIVA

ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO COM PEDIDO
DE
REFORMA

CONTRATO
DE
EMPRÉSTIMO QUE NÃO SE ENCONTRA
ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS -
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO QUE SE MOSTRA
DE RIGOR
ACERTO DA R. SENTENÇA
NESSE TOCANTE PEDIDO DIRECIONADO A
CONVERSÃO DA DEMANDA EXECUTIVA EM
AÇÃO
MONITÓRIA

PRETENSÃO
FORMULADA
PELO
EXEQUENTE
EM
MOMENTO
ANTERIOR
A
CITAÇÃO

ADEQUADA
CONVERSÃO
COMO
PRETENDIDA

PRECEDENTES
NESSE
SENTIDO

NECESSÁRIA
REFORMA
-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 125/127, pela qual foi
declarada extinta Execução de Título Extrajudicial, conforme proposta por
FUNCEF
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS contra
FERNANDO JOSE CASEIRO, momento em que o Juízo, diante do
reconhecimento da inexistência de título líquido, certo, e exigível, extinguiu
a demanda proposta, assim condenando a exequente ao pagamento dos
valores relativos aos ônus decorrentes da sucumbência.
Inconformada com os termos da R. Sentença proferida,
dela recorre a ocupante do polo ativo, conforme dão conta suas razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
juntadas a fls. 138/149, para tanto clamando pela reforma da R. Decisão
como proferida, pois segundo sustenta, o entendimento adotado em 1o
Grau não se mostrou adequado no trato da questão como colocada em
debate no feito, uma vez que o título que lastreia a demanda executiva
deve ser tido como líquido, certo, e exigível, ressaltando que o débito
exequendo decorre de contrato de empréstimo eletrônico, contando com
certificado de autenticidade. No mais, salienta que o valor do empréstimo
foi repassado integralmente para o executado, sendo legítima, portanto, a
pretensão executiva nos limites em que deduzida, pranteando, ainda que
de forma alternativa, caso mantido o entendimento adotado pelo Juízo
acerca da inexistência de título executivo extrajudicial, pela conversão da
ação satisfativa em Ação Monitória, motivo pelo qual pediu pelo integral
acolhimento de seus reclamos, com a consequente reforma do
posicionamento adotado pelo Juízo, de sorte a ter por determinado o
normal prosseguimento da ação proposta até seus ulteriores termos.
Acrescente-se
que,
por
fim,
apresentou
também
expresso
prequestionamento, de sorte a viabilizar a interposição de eventuais
recursos aos Tribunais Superiores.
Devidamente
processado
o
recurso,
depois
de
promovida a citação por edital (fls. 366), o ocupante do polo passivo,
representado por seu Curador Especial, apresentou sua peça defensiva
(fls. 375), momento em que se contrapôs a pretensão inicial por negativa
geral, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a se promover a
reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
A questão como deduzida nos autos em razão da
interposição do Recurso de Apelação pela exequente deve ser merecedora
de parcial acolhimento por parte desta Turma Julgadora, pois os limites
definidos quando da prolação da R. Sentença hostilizada, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mostraram plenamente adequados a realidade como vem estampada nos
autos.
Diante de tal introdução, ainda que bastante singela, e
agora diretamente enveredando pelo inconformismo exteriorizado pela
exequente, imperativo firmar entendimento no sentido de que o
entendimento adotado pelo Juízo se mostrou quase que plenamente
adequado ao conjunto coligido ao todo processado, haja vista que os
elementos de cognição colhidos no feito permitem concluir pela inexistência
de título líquido, certo, e exigível hábil para instruir a demanda satisfativa,
uma vez que o contrato de mútuo que instruiu a peça primeira não conta
com todos os requisitos definidos pelo artigo 784, do Código de Processo
Civil, sendo importante salientar que a existência de assinatura eletrônica
por parte do devedor apenas possibilita reconhecer sua autenticidade, não
sendo dispensada a assinatura de duas testemunhas, isso por se tratar de
documento particular (artigo 784, III, do CPC), nos exatos termos do quanto
definido em 1o Grau de Jurisdição, razão pela qual deve ser ratificado o
posicionamento adotado pelo D. Julgador em relação a tal tópico, sendo
caso de transcrever, ainda que de forma parcial, os adequados
fundamentos constantes da R. Sentença hostilizada, pelos quais resultou
definido que:
“(...).
A execução pretende a satisfação do crédito
decorrente de um contrato de mútuo, não assinado por duas
testemunhas. Ou seja, temos um contrato bilateral, cujo adimplemento
da prestação do exequente não está demonstrado de plano,
inviabilizando o processo executivo.
Inicialmente, o art. 585 do CPC, prevê como títulos
executivos extrajudiciais: "II - a escritura pública ou outro documento
público assinado pelo devedor; o documento particular assinado pelo
devedor e por duas testemunhas;". Assim, ainda que o documento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eletrônico se preste como prova, ele não tem a mesma força como
título executivo, sem as assinaturas das testemunhas. Ressalto que a
execução não está arrimada numa Cédula de Crédito Bancária.
A outra banda, o título executivo goza dos
requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, consoante previsto pela
lei processual. Vale lembrar a propósito de tais requisitos a conhecida
lição de Humberto Theodoro Júnior, 'in verbis':
'A certeza refere-se ao órgão Judicial, e não às
partes. Decorre, normalmente, da perfeição formal do título e da
ausência de reservas à sua plena eficácia'.
'A liquidez consiste no plus que se acrescenta à
certeza da obrigação. Por ela demonstra-se que não somente se sabe
que 'se deve', mas também 'quanto se deve' ou 'o que se deve'. Não
são, porém, ilíquidos os títulos que, sem mencionar diretamente a
quantia exata da dívida, indicam todos os elementos para apurá-la
mediante simples operação aritmética em torno de dados do próprio
documento. Destarte, a cláusula de juros, por exemplo, não retira a
liquidez do título'.
'A
exigibilidade,
finalmente,
refere-se
ao
vencimento da dívida. 'Obrigação exigível é, portanto, a que está
vencida', seja porque se alcançou o termo, seja porque se verificou a
condição a cuja ocorrência a eficácia do negócio jurídico estava
subordinada. É após o vencimento que o credor pode exigir o
cumprimento da obrigação; e não sendo atendido, terá havido
inadimplemento do devedor, que é o pressuposto prático ou
substancial da execução forçada' (autor cit., in Processo de Execução
, LEUD, 22a ed., pág. 188).
Como se verifica acima, somente é possível
considerar líquido o título que, embora 'sem mencionar diretamente a
quantia exata da dívida, indicar todos os elementos para apurá-la
mediante simples operação aritmética em torno de dados do próprio
documento'. Flagrante, pois, a inexistência de título executivo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
virtude da necessidade de apurar a existência de descumprimento
contratual culposo (ressaltando a possibilidade de discussão da taxa
de juros, cobrança ilegal de tarifas ilegais...), para legitimar a cobrança
da cláusula penal e demais créditos contratuais.
Sobre o tema, vale transcrever trecho do voto do
Eminente Relator Paulo Pastore Filho, quando do julgamento da
Apelação no 9160049-18.2007.8.26.0000, que por analogia, se aplica ao
presente caso:
'No contrato de consórcio, não há obrigação do
contratante de pagar quantia determinada, conforme regra do artigo
585, inciso II, do mencionado diploma legal. O que há é a previsão de
obrigação de pagamento de prestações mensais, com base no preço
de mercado do bem adquirido, como se conclui da análise do contrato
(...). Nesta hipótese, é necessária a apuração do valor da obrigação,
que deve ser realizada pela via processual adequada, ou seja, através
de processo de conhecimento'.
Outrossim, cumpre consignar que, nada obstante
se constituírem a escritura pública de hipoteca de imóvel e o contrato
de adesão em análise de títulos executivos extrajudiciais, nos termos
do artigo 585, II e III, do Código de Processo Civil, tais documentos se
encontram presos a valores contratados para vigência e patrocínio de
grupo de consórcio, o que implica na impossibilidade de propositura
de ação de execução com base em seus valores, haja vista a
inexistência de certeza e liquidez dos mesmos' (STJ, Ag 1377692, rel.
Ministro HAMILTON CARVALHIDO, publicado em 22/02/2011).
Por fim, conforme colacionado por Theotônio
Negrão e José Roberto F. Gouvêa, no Código de Processo Civil
Anotado, 40a Edição, pag. 803:
'Não constitui título executivo o documento em que
se consigna obrigação, cuja existência está condicionada a fatos
dependentes de prova. É o que ocorre quando consista em contrato
em que o surgimento da obrigação de uma das partes vincule-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinada prestação da outra. Necessidade, para instaurar-se o
processo de execução, de que o exequente apresente título do qual,
por si só, deflua a obrigação de pagar. Impossibilidade de a matéria
ser remetida para apuração em eventuais embargos, que estes se
destinam a desconstituir o título anteriormente apresentado e não a
propiciar sua formação' (RSTJ 47/287) (g.n.)
Portanto, tem-se que o título apresentado não
possui os requisitos da existência, certeza e liquidez.
(...).”
De sorte a corroborar o entendimento adotado pelo
Juízo, este que ora se vê reforçado por esta Turma Julgadora, é caso de se
conferir o posicionamento adotado pela 12a Câmara de Direito Privado
desta E. Corte, o que se deu por ocasião do julgamento do Recurso de
Apelação no 1011898-10.2016.8.26.0009, em 13 de novembro de 2019, por
Voto de relatoria do Desembargador Tasso Duarte de Melo, que assim
definiu a questão:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Execução aparelhada
com contrato eletrônico de empréstimo (“Credinâmico Funcef
Variável”).
Ausência
de
assinatura
de
duas
testemunhas.
Descumprimento dos requisitos do art. 784, inc. III, do NCPC. Violação
aos princípios da taxatividade e da tipicidade. Assinatura digital
certificada por autoridade competente que apenas têm o condão de
garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica do
documento eletrônico, além de assegurar a identidade do signatário
digital. Assinatura digital que não atribui executoriedade ao
documento eletrônico. Impossibilidade de se verificar a assinatura
digital no contrato eletrônico em discussão, o que reforça a ausência
de executoriedade do documento. Execução nula por ausência de
título. Sentença mantida. Recurso não provido.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, porque superada questão referente a
existência de título a dar suporte a executiva, e agora no que diz respeito
ao pedido de conversão da demanda como movimentada em Ação
Monitória, conforme pedido deduzido pela recorrente a fls. 118/124, ora
reiterado em razões de Apelo (fls. 138/149), e cuja pretensão foi alvo de
rejeição pelo Juízo por ocasião da apreciação dos Embargos de Declaração
movimentados contra a R. Sentença ora guerreada (fls. 130/134, e 136),
imperativo concluir que tal insurgência deve ser alvo de acolhida por parte
desta Câmara, uma vez que a pretensão nesse sentido deduzida pela
ocupante do polo ativo se deu em momento anterior a triangularização do
processo, sendo importante anotar nesse exato ponto que a citação no
caso dos autos se deu por edital, e em momento posterior a prolação da R.
Sentença recorrida (fls. 366), ou seja, a alteração do pedido ocorreu em
momento anterior ao da citação do executado, o que se mostra plenamente
admitido nos moldes em que definidos pela legislação vigente (artigo 329,
do CPC).
Nesse sentido:
“ACÓRDÃO
Agravo
-
Execução
por
título
extrajudicial, estribada em contrato de mútuo de crédito rotativo -
Conversão do rito processual para ação monitoria - Possibilidade -
Aplicação da Súmula 233 do STJ, bem como inteligência do artigo 264
do CPC - Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos
de AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 1.121.273-6, da Comarca de
AMERICANA - 1 VC, sendo agravante BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A
e agravado LUIZ CASSIANO GÓES. ACORDAM, em Décima Segunda
Câmara, do Primeiro Tribunal de Alçada Civil, por votação unânime,
dar provimento ao recurso. Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra decisão que indeferiu o pedido de conversão de ação de
execução em ação monitoria, tendo em vista, já ter ocorrido a citação
por edital do ora agravado. Sustenta o agravante que mesmo tendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sido efetivada a citação do executado, contudo, não foi efetivado
qualquer tipo de ato constritivo. Demonstrando-se viável a conversão,
posto que, a demanda executiva se encontra suspensa, donde, assim,
estar-se-ia oportunizando ao agravado, já citado por edital, rediscutir a
matéria de mérito do feito, situação fática que, aliás, não trará nenhum
prejuízo para o agravado, posto que, ao se deferir a conversão
requerida, estar-se-á atendendo aos princípios da economia e
celeridade processual. Juntou documentos; Dispensadas informações
da magistrada. Não há informação de que o agravado tenha integrado
a relação processual. É o relatório. Pretende o agravante alterar o rito
processual
de
execução
para
ação
monitoria.
Preservado o
entendimento da magistrada o recurso quadra- acolhimento. Não há
óbice legal para que o processo executivo possa converter-se em
ação monitoria, considerando que a pretensão está estribada em
contrato de abertura d& crédito em conta corrente que, consoante
mais recente jurisprudência, não se caracteriza como título executivo
extrajudicial (Súmula 233 do STJ), sendo a ação monitoria o caminho
processual correto para buscar o crédito ali representado. Não impede
a alteração do rito processual o fato do requerido ter já sido citado,
pois da inteligência do artigo 264 do Código, de Processo Civil se
extrai que antes de decorrido o prazo de resposta o autor pode
modificar o pedido, e se já houve citação, outra deve ser
providenciada pelo autor diante da modificação do pedido. Ante ao
exposto, dá-se provimento ao recurso.” AGRVO n" 1.121.273-6 -
AMERICANA - 1 VC - VOTO 5849 - Márcia Maria (TJSP; Agravo de
Instrumento 0036047-08.2002.8.26.0000; Relator (a): Beretta da Silveira;
Órgão Julgador: N/A; Foro de Americana - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 20/08/2002; Data de Registro: 12/09/2002)
Diante de tal realidade e do quanto exposto, deve ser
tido por adequada a conversão da Ação Executiva em Ação Monitória, com
a retomada da marcha processual a contar da pretensão nesse sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deduzida pela demandante a fls. 118/124, inclusive com a prática de novos
atos direcionados a citação pessoal do ocupante do polo passivo da lide,
ora recorrido, de sorte a assegurar, de sua parte, o efetivo exercício, tanto
do contraditório, quanto da mais ampla defesa.
Com base em tais elementos, de rigor ter em mente
que a R. Sentença sob ataque não se mostra capaz de comportar plena
manutenção, muito menos integral reforma, daí porque deva ser
parcialmente acolhida a irresignação da ocupante do polo ativo da lide, de
sorte a reconhecer a possibilidade de conversão da Execução proposta em
Ação Monitória, com a retomada da marcha processual nos termos em que
anteriormente definidos, ficando no mais mantidos inalterados os demais
aspectos decididos pela R. Sentença hostilizada, o que se dá por força de
seus próprios, legítimos, e acertados fundamentos.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao Recurso,
com determinação, e nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator